Tribunal: TJMT
Processo: 1034478-42.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034478-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (APELADO), DELMIR SERGIO PORTOLAN - CPF: 277.164.140-20 (ADVOGADO), ARY ANEO TEDESCO - CPF: 286.537.260-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO
. PROMESSA DE PARCELA
FIXA
REDUZIDA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA ILÍCITA
.
INEXISTÊNCIA DE
PUBLICIDADE ENGANOSA.
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA PARCELA
COM BASE NO VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível
contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos
, ao argumento de
que o contrato e o regulamento do consórcio previam a atualização das parcelas e que a publicida
de enganosa não foi comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em (i)
verificar
se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova pericial grafotécnica, considerando a alegação de assinatura não autên
tica no contrato
; e (
ii
)
definir
se houve propaganda enganosa e vício de consentimento na adesão ao consórcio, em virtude da suposta promessa de parcelas
fixas reduzidas até a contemplação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar:

3.
Não
há se falar em
cerceamento de defesa
, por indeferimento da prova pericial grafotécnica quando a parte autora não impugna a
contratação em si, mas tão somente o valor das parcelas
, e
os autos estão suficientemente instruídos.

Mérito:

4
. O contrato firmado prevê expressamente
a possibilidade de pagamento de parcela reduzida, opção limitada até a contemplação ou até a realização da 40ª assembleia, o que ocorresse primeiro
.
Na hipótese, ocorreu a 40ª assembleia.

5.
A atualização
do valor
das prestações é inerente ao sistema de consórcios e é prevista contratualmente, sendo calculada sobre o valor do crédito atualizado ou do bem de referência.

6
. Não
houve comprovação inequívoca de promessa para pagamento de parcela fixa reduzida
ou de publicidade enganosa, tampouco elementos que comprovem a existência de vício de consentimento.

7. Não se constata irregularidade contratual ou prática abusiva, razão pela qual é indevida a rescisão contratual com devolução imediata e integral dos valores pagos, bem como
a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a prova é considerada desnecessária ao deslinde do feito
2
.
A inexistência de prova da promessa
de pagamento de parcelas fixas
reduzidas
, afasta a alegação de vício de consentimento.
3.
O contrato de consórcio que informa expressamente os critérios de
atualização
do valor
das prestações
,
afasta a configuração de publicidade enganosa.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11, e art. 370, parágrafo único;
CDC,
arts
. 2º e 3º; Lei nº 11.795/2008,
arts
. 22, 27, § 1º, e 30.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1005922-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025); (N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023
) ;
(N.U 1010936-17.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) .

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
Larissa Gaiva Taques
, em face da sentença proferida pelo juízo da
5
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na ação rescisória de contrato
c/c
com restituição e indenização por danos morais, movida em face de Randon Administradora de Consórcios Ltda.

Narra à parte autora
,
que
no dia 11/05/2020,
aderiu ao contrato de consórcio
por adesão para aquisição de bem móvel, para recebimento de carta de crédito no valor de R$ 81.364,83. Afirma que o
representante
da ré
teria
lhe
assegurado o pagamento de parcelas reduzidas no valor de R$ 467,85 até a contemplação da carta de crédito, e, após, parcelas fixas de R$ 927,90
.

Aduz
que, apesar de cumprir
com
o pagamento das prestações, foi surpreendida com aumento sucessivo dos valores, chegando à cobrança de R$ 1.506,66,
em 07/2022,
mesmo sem contemplação, fato que inviabilizou a continuidade dos pagamentos.
R
equereu a rescisão contratual sem incidência de multa, restituição imediata dos valores já pagos (R$ 14.218,29), e indenização por danos morais.

O juízo de origem
julgou improcedentes os pedidos,
sob fundamento
de que o contrato e regulamento do consórcio preveem a atualização das parcelas de acordo com o valor do bem de referência, inexistindo p
ublicidade enganosa comprovada.

A apelante alega, em suas razões recursais, cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de realização de perícia grafotécnica. Sustenta que a assinatura constante no
contrato apresentado
não é de sua autoria e que
a negativa da produção dessa prova importou em violação
a
ampla defesa e
a
o contraditório
.

Aduz que
foi induzida a
erro pelo consultor da empresa
apelada, que
garantiu que as parcelas permaneceriam reduzidas em R$ 467,85 até a co
ntemplação da carta de crédito.
Assevera
que os valores das parcelas foram
determinante
s
para sua adesão ao contrato, pois se encaixava em seu orçamento

e
que foi
v
í
tima
de publicidade enganosa.

A apelada apresentou contrarrazões
,
pugnando pelo não provimento do recurso
. (Id.
308063878
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Da alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A
apelante arguiu a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem desconsiderou o pedido de
produção de prova pericial, imprescindível para a verificaçã
o da autenticidade da assinatura
. Sustenta que
“
o documento colacionado pela ré não possui a assinatura autêntica da parte autora, sendo, portanto, ineficaz para provar que a autora anuiu com os termos ali previstos”
(id. 308063875 - pág. 9)
e que
a negativa da produção dessa prova importou em violação
a
ampla defesa e
a
o contraditório
.

A alegação, contudo, é contraditória, na medida em que a própria apelante também afirma que
“
não nega o vínculo contratual com a recorrida, tendo, inclusive, realizado diversos pagamentos”
(id. 308063875 - pág. 9).
A
discussão
, portanto,
não reside na existência do contrato ou na autenticidade da assinatura, mas sim no cumprimento das obrigações contratuais e nos valores supostamente majorados das parcelas.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

C
onsiderando que as provas juntadas são
suficientes para análise da questão, aliado
ao fato que a prova pericial é desnecessária ao deslinde do feito, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim,
rejeita-se
a preliminar.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A relação jurídica é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990. A alegação de propaganda enganosa, somada à suposta omissão de informações essenciais, deve ser analisada sob a ótica da boa-fé objetiva e do princípio da transparência, que regem as relações de consumo.

O bem objeto do plano de consórcio contratado entre as partes era
crédito no valor de R$ 81.364,83, 47,06% do
veículo
Hilux cabine dupla Diesel SR 4x4
,
para pagamento em 100 meses, com cobrança de 14% de taxa de administração,
estipulado pagamento de 50% da parcela até a contemplação ou até 40% do prazo da cota
, conforme solicitação de adesão
(
Id.
308063854
)
.

Ainda, no referido documento, consta expressamente
no
item 2.2
:

“Os valores que deixaram de ser recolhidos quando da opção pelo pagamento de parcelas reduzidas serão acrescidos nas parcelas que faltarem para encerrar o prazo da cota do consorciado
a partir da 40ª assembleia do grupo, ou da contemplação, considerando o que ocorrer primeiro.
”
(Id.
308063854
).

No caso, verifica-se do extrato de pagamentos
juntado com a inicial
,
que
até a parcela referente a
Assembleia
de nº 40,
as cobranças foram realizadas no percentual de 50% do valor integral da parcela
,
conforme a
parcela
reduzida
contratad
a
(Id. 308062883)
.

Embora a autora alegue ter sido induzida a erro quanto ao valor das parcelas, afirmando que lhe teria sido assegurado o pagamento reduzido de R$ 467,85 até a contemplação da carta de crédito, não logrou comprovar tais alegações.

O
áudio enviado pelo representante da empresa ré não contém promessa inequívoca de manutenção de parcelas fixas até a contemplação. A conversa registrada via aplicativo
whatsapp
(Id. 308062882), demonstra que o vendedor
afirmou que

“
[...]
antes de contemplar eu consigo fazer metade dessa parcela pra você ir pagando, a parcela ficaria menos de R$ 500,00
[...]
”
.

T
al assertiva
não garante que as parcelas permaneceriam fixas até a data da contemplação, sendo certo que a mera negociação verbal mantida com representante comercial não possui força suficiente para infirmar cláusulas contratuais expressas e devidamente pactuadas.

A
possibilidade de pagamento de parcela reduzida estava claramente limitada até a contemplação da cota ou a realização da 40ª assembleia do grupo, o que ocorresse primeiro
, não havendo, portanto, que se falar em promessa de manutenção de parcela fixa até a contemplação.

Ademais, a
cláusula
8.1
do
Regulamento de Consórcio (Id.
308063855
)

estabelece
que o consorciado
pagaria
prestação mensal
cujo valor totaliza as importâncias
referentes ao fundo comum, taxa de administração e fundo de reserva, cujo cálculo seria feito "sobre o
valor
do
crédito atualizado, conforme definido na solicitação de adesão”.

Por sua vez, a cláusula
5
(Id. 308063855) prevê que o valor do bem de referência será definido com base nas tabelas fornecidas pelo fabricante, o que implica que o montante das prestações mensais sofrerá variações de acordo com as oscilações de preço desse bem.

Assim, resta evidente que não há no contrato qualquer estipulação de parcelas fixas, nem mesmo de valores limitados até a data da contemplação, uma vez que a atualização periódica das prestações é inerente ao próprio sistema de consórcios
e a cobrança da parcela
integral
estava prevista após a 40ª Assembleia
.

Em síntese,
a sistemática de reajustes periódicos das prestações com base no preço atualizado do bem referenciado
d
o grupo
decorre não apenas de previsão contratual e legal expressa, mas
sobretudo
da própria natureza do sistema de consórcio
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO. REAJUSTE COM BASE NO VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. O reajuste das prestações do consórcio vinculado ao preço do bem está expressamente previsto no contrato e encontra respaldo no art. 27, § 1º, da Lei nº 11.795/2008.

5. O aumento das parcelas decorreu da valorização do bem referenciado, não configurando onerosidade excessiva ou
vantagem indevida à administradora, mas mera aplicação da sistemática de reajuste do consórcio.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

(N.U 1005922-30.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PR
IVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES
, Julgado em 03/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025)
.

Desse modo, não
se verificam nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca a ocorrência de vício de consentimento apto a macular a formação do negócio jurídico, tampouco conduta da ré que configure inadimplemento contratual grave a justificar a rescisão com devolução integral e imediata do valor pago.
Consequentemente, ante a inexistência de infração contratual imputável à requerida, deve ser
mantida a sentença
de improcedência
.

A propósito:

"[...]
É ônus do autor comprovar a alegação de que na contratação do consórcio ocorreu fraude, sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele adquiriu cotas não contempladas e sem garantia de data para contemplação
. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos mediante contemplação por sorteio da cota excluída (
arts
. 22 e 30), com os devidos abatimentos. Ausente prova de ato ilícito, não há direito a indenização por dano moral.

(N.U 1014581-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023,
Publicado
no DJE 07/06/2023)
.”
(destaquei)

"[...]
I -
Não procede a alegação de que o autor foi induzido a erro para aderir
a
grupo de consórcio
, quando pretendia realizar simples financiamento,
na hipótese em que o contrato assinado indicava expressamente a modalidade negocial e advertia sobre a ausência de garantia de contemplação imediata.
II –
Contrato que, pela
ausência de prova de indução a erro, deve ser encerrado por desistência do aderente
, de forma que a restituição dos valores pagos se submete ao art. 30 da Lei n. 11.795/2008.

(
N.U 1010936-17.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 26/07/2021).
”
(destaquei).

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Por consequência, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majora-se
os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor da causa
, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025